Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707859-91.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO LINO MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINITÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. IMPROCEDENTE. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO. PROCEDENTE. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Não há falar em erro de tipo essencial por parte do réu quando há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o agente tinha plena consciência da conduta criminosa e, ainda assim, praticou o tipo penal. 2. In casu, restou evidenciado que o apelante foi surpreendido subtraindo coisas alheias de dentro de estabelecimento comercial, ocasião em que, portando uma faca, investiu contra o proprietário do estabelecimento a fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa e, consequentemente, a impunidade pela prática do delito, o que caracteriza o roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1o, do Código Penal. 3. Consoante expressa disposição legal, o roubo impróprio consiste no uso da violência logo após a subtração do bem, não havendo que se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, quando as ameaças foram proferidas logo após a consumação do delito, no mesmo contexto fático para assegurar a impunidade pela subtração do produto. 4. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente cometido clandestinamente, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância para a elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos, tanto em fase inquisitorial, quanto em juízo, são harmônicos e coesos com os demais elementos de convicção produzidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório. 5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido e recurso do MPDFT provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §§ 1o e 2o, incisos II e VII, e 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ao argumento de que não há provas incontestes acerca da violência ou grave ameaça perpetradas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 157, §§ 1o e 2o, incisos II e VII, e 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Do quanto narrado, verifica-se que a presença da arma branca (faca) na cena do crime é incontroversa, a dúvida consiste no fato de ter o réu a utilizado ou não para empreender a grave ameaça. Como visto, conforme declarações do proprietário do estabelecimento vítima, ao perceber que o réu iria tirar a faca da cintura, reagiu e conseguiu desarmá-lo. O seu relato se mostra harmônico com a versão dada em sede inquisitorial e com as demais provas constantes dos autos. Destaca-se que em crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica na descrição da dinâmica do delito. (...) Diante disso, é possível concluir que o réu tentou retirar a faca da cintura para dar início à violência, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa. Isto, por si só, já configura a grave ameaça, elementar do crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal. No mais, tem razão o MPDFT quando sustenta que inicialmente a intenção do réu não era de cometer a violência ou a grave ameaça, mas apenas de subtrair os bens. No entanto, a partir do momento da chegada do proprietário do estabelecimento no local, o réu tentou dar início à violência com a retirada da faca, o que só não foi possível, devido à reação da vítima, que conseguiu desarmá-lo.” (ID 52631158) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020